Tribunal: TJPA
Processo: 0802834-05.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802834-05.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: VITOR BLANCO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0802834-05.2025.8.14.0000

AGRAVANTE
: SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO
: VITOR BLANCO FERREIRA SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA

RELATORA
: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

Proposta ação de consignação em pagamento e efetuado o depósito judicial, afasta-se a mora do devedor.

Sendo deferida a consignação em pagamento pelo juízo de origem, como medida que visa assegurar a quitação da obrigação controvertida, impõe-se, como consequência jurídica lógica e necessária, o reconhecimento de que não subsiste a mora do devedor — o que, por sua vez, obsta legitimamente a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, mantém-se a tutela que impede a inscrição em cadastros de inadimplentes.

Agravo de instrumento conhecido mas desprovido.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0802834-05.2025.8.14.0000

AGRAVANTE
: SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO
: VITOR BLANCO FERREIRA SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA

RELATORA
: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de consignação em pagamento cumulada com obrigação de não fazer (Processo nº 0917076-78.2024.8.14.0301), ajuizada por VITOR BLANCO FERREIRA SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA., perante o Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar que o Banco Réu se abstivesse de incluir o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, de protestar o título e de adotar quaisquer medidas de cobrança relativas à parcela de outubro/2024, até ulterior deliberação; além disso, autorizou a consignação em pagamento, determinando que o autor depositasse o valor devido no prazo de cinco dias.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese: ausência dos pressupostos legais para concessão da tutela de urgência, pois não comprovada a probabilidade do direito nem o perigo de dano irreparável; validade e eficácia do contrato celebrado entre as partes, com previsão expressa da exigibilidade dos encargos moratórios em caso de inadimplemento; ausência de demonstração de erro inequívoco no pagamento; ausência de urgência na medida deferida; requereu atribuição de efeito suspensivo e pedido final de reforma integral da decisão.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido monocraticamente.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0802834-05.2025.8.14.0000

AGRAVANTE
: SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO
: VITOR BLANCO FERREIRA SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA

RELATORA
: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia gira em torno da legalidade da concessão de tutela de urgência que obstou a inscrição do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes e autorizou o depósito judicial do valor devido, a título de consignação em pagamento.

Com efeito, dispõe o art. 300 do CPC:

“

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A propositura de ação de consignação em pagamento, desde que demonstrada a boa-fé do devedor e a existência de controvérsia legítima sobre o adimplemento, obsta a caracterização da mora e, por consequência, torna ilegítima a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Outrossim, cumpre destacar que, sendo deferida a consignação em pagamento pelo juízo de origem, como medida que visa assegurar a quitação da obrigação controvertida, impõe-se, como consequência jurídica lógica e necessária, o reconhecimento de que não subsiste a mora do devedor — o que, por sua vez, obsta legitimamente a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Nesse sentido, vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO - RAZOÁVEL. Inexistindo débito por parte da apelada adesiva, ante o pagamento através de consignação em pagamento, indevida a inscrição do seu nome no cadastro de maus pagadores e restando configurado o dano moral suportado pela mesma, o qual é presumido e decorre puramente da imprópria negativação, fazendo ela jus à indenização. A quantificação da indenização deve obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Adequado e pertinente o valor fixado pelo Magistrado a quo .

(TJ-MG - AC: 10382080870852001 Lavras, Relator.: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 09/02/2010, Câmaras Cíveis Isoladas / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2010)

Trata-se de decorrência direta do art. 335, caput e inciso I, do Código Civil, o qual dispõe:

Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

E mais, o artigo 539 do CPC: Permite que o devedor ou terceiro requeira a consignação da quantia ou coisa devida, com o objetivo de realizar o pagamento e, consequentemente, interromper a mora.

Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.

De outro modo, permitir a negativação do nome do devedor nesse contexto significaria desconsiderar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da cooperação entre as partes contratantes.

Por fim, inexiste demonstração de que a decisão recorrida tenha excedido os limites da razoabilidade. A concessão da tutela antecipada atendeu ao binômio do fumus boni iuris e periculum in mora, e sua manutenção revela-se medida adequada à proteção do direito material discutido.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 10/12/2025